Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724731-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOREIRA DE MELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por MOREIRA DE MELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 43262727). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do REsp 1954380 / SP (Tema 1.153), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia” (ID 54823992). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029